Tribunal: TJSP
Processo: 2163691-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Deliberação judicial reduzindo, em razão da pandemia do novo coronavírus, o valor das mensalidades em 20% - Necessidade de ampliação para 30%, com base na equidade - Justiça gratuita – Deferimento.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.